Tribunal: STF
Processo: ARE 1579554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA "ASTREINTE". POSSIBILIDADE.ARTIGO 537 DO CPC."INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL". INOCORRÊNCIA. DECISAO QUE TÃO SOMENTE LIMITA, DE OFÍCIO, O TETO ECONÔMICO DA REPRIMENDA, CASO PROVADA A DESOBEDIÊNCIA. DISCUSSÃO RECURSAL SOBRE O EFETIVO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PREMATURIDADE. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ATUAL DE QUALQUER DAS PARTES. NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇAO DO PROCURADOR DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE ATO ACERCA DO QUAL SE LHE IMPUNHA QUALQUER INTIMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.Polêmica instaurada em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, referente à pretensão de impor à parte obrigada a não fazer, a correlata multa cominatória prevista para a hipótese de descumprimento do referido com ando, transitado em julgado. 2. Hipótese em que não reconhecido o direito imediato ou mesmo processada a execução da indigitada multa, m as apenas limitada sua expressão máxima, se reconhecido fosse, oportunamente, o descumprimento da ordem judicial pelo seu destinatário. 3. O artigo 537 do CPC preceitua que: "A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4.O artigo 780 do CPC veda a acumulação da pretensão de procedimentos executivos diversos, no que não se inclui a multa cominatória, visto não ostentar natureza condenatória, servindo apenas como forma de coerção do executado ao cumprimento de algo que somente ele pode fazer ou deixar de fazer, naquelas hipóteses em que não se mostra viável a sub-rogação judicial (ou seja, quando não possível ao Juiz substituir, de forma coativa e direta, o ato de vontade material do devedor da obrigação). 5. Não tendo sido aplicada, efetivamente, a multa astreinte ao obrigado, prematuro — logo impertinente -controverter, por antecipação, tanto a respeito da possível caracterização do ato desobediente, ou mesmo sobre a quantidade de dias de descumprimento, quanto em relação a honorários advocatícios que seriam decorrentes da cogitada frustração da execução da multa no patamar desejado pelo Exequente, sequer deflagrado que foi o procedimento executivo em relação à referida penalidade, não havendo falar-se, portanto, em sucumbência de qualquer das partes a esse respeito.6. Inexiste impeditivo legal que obste a colheita de elementos de prova em fase de cumprimento de sentença, quando destinada à concretização de com ando judicial que imprescinda do fornecimento de subsídio necessário para tornar-se efetivo, naquelas hipóteses em que sua implementação prática careça de algum tipo de complementação instrutória ou técnica, posterior ao trânsito em julgado. 7. Não há nulidade de intimação da(s) parte(s), a respeito de movimentação processual acerca da qual nada havia de ser-lhes intimado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 556385 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 7 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 7: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 07/12/2007, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente